Tribunal: TJDFT
Processo: 0022627-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. HOTEL. POOL. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA. RECURSO DA AUTORA. INVERSÃO DE CLÁUSULA FAVORÁVEL AO VENDEDOR. RECONHECIMENTO EXPRESSO DE ATRASO ANTES DE FINDADO PRAZO DE ENTREGA. MOTIVO PARA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA DO FORNECEDOR. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado que é claro ao concluir que as rés são responsáveis pela demora na entrega do imóvel, razão pela qual respondem pelo descumprimento contratual e consequente rescisão contratual, não havendo que se falar em qualquer retenção de valores.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.